Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX NUNC.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos.
4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a agravante percebe remuneração líquida, considerados apenas descontos compulsórios, menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça.
5. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.